Tribunal: TJBA
Processo: 8124588-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124588-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: ANTONIO ADOLPHO BARROS DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO – REDISCUSSÃO INVIÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS

I – Caso em exame:
Tratam-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negara provimento ao recurso, insurgindo-se quanto à condenação em dobro de valores, à forma de devolução e à fixação dos honorários advocatícios. Sustenta a existência de erro material e omissão no acórdão.

II – Questão em discussão:
Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, em especial quanto à condenação em dobro, à compensação de valores e ao critério de fixação dos honorários advocatícios.

III – Razões de decidir:
Não se constatam os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. O acórdão apreciou adequadamente os dispositivos legais pertinentes e a jurisprudência aplicável, reconhecendo a incidência da devolução em dobro, independentemente de comprovação de má-fé, e mantendo a fixação dos honorários com base no valor da causa, por adequação ao caso concreto. O inconformismo do embargante revela mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via eleita.

IV – Dispositivo e tese:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Legislação citada:
art. 1.022 do CPC; art. 489, §1º, do CPC; art. 42, parágrafo único, do CDC.

Jurisprudência citada:
TJDFT, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 04/05/2016, DJE 12/05/2016, p. 220; STJ, EDcl no AgRg no RHC 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 16/05/2019, DJe 06/08/2019; STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.